Tribunal: TJMT
Processo: 1035065-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035065-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA - CPF: 009.929.061-80 (AGRAVADO), SANDRA REGINA JOAO CORREA - CPF: 044.429.748-02 (AGRAVADO), REYDNER JOAO GOULART - CPF: 044.429.778-28 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, independentemente de citação do réu, desde que o expropriante alegue urgência e deposite previamente o valor da indenização ofertada.

Em casos de urgência, a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor ofertado pelo expropriante, conforme o disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No caso em apreço, a agravante comprovou o depósito prévio do valor arbitrado e demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, as quais são de relevante interesse público, visando à melhoria da segurança viária e ao atendimento do cronograma contratual estabelecido com a ANTT.

A área objeto da desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel, tratando-se de faixa longilínea essencial à obra, o que reforça a necessidade da imissão provisória na posse para evitar prejuízos ao interesse público.

Eventuais divergências quanto ao valor da indenização podem ser resolvidas oportunamente no curso da instrução processual, não sendo óbice à concessão da imissão provisória na posse.

Recurso provido para autorizar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, bem como determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035065-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADOS:

MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, o qual, nos autos da “
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse Inaudita Altera Parte”
processo número 1061038-50.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte autora agravante contra os requeridos agravados
MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA
e
OUTROS
, proferiu decisão que deferiu em parte a tutela de urgência almejada.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que preencheu todos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, com o depósito prévio da indenização arbitrada.

Diz que o caráter provisório da imissão na posse não prejudica os agravados, podendo eventuais discordâncias quanto ao valor da indenização ser discutidas em momento oportuno.

Sustenta que a decisão agravada contraria a legislação e jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, que dispensam a avaliação judicial prévia para deferimento da medida liminar em desapropriações por utilidade pública.

Discorre que o atraso na concessão da imissão na posse compromete o cronograma das obras, impacta a segurança viária e gera prejuízos irreparáveis ao interesse público e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, além de sujeitar a agravante a multas contratuais.

Pleiteia a agravante, em caráter liminar, a concessão de efeito ativo para autorizar sua imediata imissão provisória na posse do imóvel, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a medida, com a determinação da averbação da desapropriação à margem da matrícula do imóvel.

Comprovantes de recolhimento do preparo anexos à peça Id. 257743653.

A parte recorrida se habilitou nos autos do recurso e apresentou manifestação contrária à tutela recursal na peça Id. 258776214.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 257743653.

Na decisão monocrática Id. 260499689, datada de 18/12/2024, foi
deferido
o pedido de liminar recursal para
determinar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº. 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel
.

A parte recorrida opôs embargos de declaração na peça Id. 260735168, visando o saneamento de alegadas omissões, os quais foram rejeitados nos termos da decisão Id. 261342285.

Foi atestado o decurso de prazo para contraminuta da parte recorrida, consoante atestados do sistema PJE coligidos ao processo eletrônico.

No parecer Id. 277503855, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Ezequiel Borges de Campos
, manifestou pelo
provimento
do recurso, aduzindo que “
apesar da aferição do valor justo e proporcional ao prejuízo imposto aos proprietários, não ter observado o rigor do art. 15, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e Tema n. 472/STJ, é razoável considerar que a manutenção da decisão recorrida, neste momento processual, é medida que contraria visceralmente o interesse da coletividade”
,
“isso porque, a imissão provisória na posse ocorreu há pelo menos três meses (18/12/2024 – Id. 260499689), e a revogação da medida ocasionará o embargo às obras de duplicação, que representa investimento crucial de relevante interesse público com benefícios diretos à população e economia local”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, o qual, nos autos da “
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse Inaudita Altera Parte”
processo número 1061038-50.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte autora agravante contra os requeridos agravados
MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA
e
OUTROS
, proferiu decisão que deferiu em parte a tutela de urgência almejada.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que preencheu todos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, com o depósito prévio da indenização arbitrada.

Diz que o caráter provisório da imissão na posse não prejudica os agravados, podendo eventuais discordâncias quanto ao valor da indenização ser discutidas em momento oportuno.

Sustenta que a decisão agravada contraria a legislação e jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, que dispensam a avaliação judicial prévia para deferimento da medida liminar em desapropriações por utilidade pública.

Discorre que o atraso na concessão da imissão na posse compromete o cronograma das obras, impacta a segurança viária e gera prejuízos irreparáveis ao interesse público e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, além de sujeitar a agravante a multas contratuais.

No mérito, pede a reforma da decisão agravada para confirmar a medida, com a determinação da averbação da desapropriação à margem da matrícula do imóvel.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
PJE nº 1061038-50.2024.8.11.0041 (v)

VISTOS,

COMPROVADO o recolhimento da primeira parcela das custas processuais (Id. 176489611), passo a analisar a petição inicial.

No caso, trata-se de intitulada
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA c/c PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INAUDITA ALTERA PARTE”
, ajuizada por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, em desfavor de
MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA e outros
, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, consta que a Concessionária Rota do Oeste S.A., responsável pela duplicação e melhorias na BR-163/364, firmou um contrato de concessão com a União, por meio da ANTT, para obras viárias na região. Em 15 de outubro de 2024
, foi declarada a utilidade pública de parte de um imóvel dos réus, localizado entre os quilômetros 321,355 e o km 321,595 da BR-163, em Cuiabá-MT, para a realização dessas obras
, conforme decisão da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária.

Diante da necessidade urgente de iniciar os trabalhos, a concessionária solicita a imissão provisória na posse da área, oferecendo depósito prévio para indenizar os proprietários. A empresa argumenta que o atraso na imissão poderia comprometer o cronograma da obra, impactando a segurança viária e a economia local.

E, após expostos os fatos que amparam sua pretensão, as Autoras requerem, em sede de tutela provisória:

(...)liminarmente a IMISSÃO PROVISÓRIA, INAUDITA ALTERA PARTE da Requerente na posse do imóvel descrito na presente ação, que seja determinada a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel desapropriado, nos moldes do artigo 792 do CPC, bem como a averbação do mandado cumprido à margem da matrícula n.º 55.832, Livro 2, 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT, (doc. 07), com área total de 21ha e 2.348m2, cuja área total a ser desapropriada corresponde a 892,04 (oitocentos e noventa e dois vírgula quatro) metros quadrados, localizada entre o km 321,355 e o km 321,595da BR 163/MT, nos termos do art. 15, § 1º, 'c', do Decreto-Lei n. 3.365/41, comprometendo-se a Requerente a depositar o valor de R$ 79.659,17 (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta enove reais e dezessete centavos), referente ao valor de mercado do bem desapropriado (terreno sem benfeitorias), logo após a distribuição da ação, haja vista que a guia de depósito judicial só pode ser emitida após o sistema gerar o número de processo judicial

Após, vieram conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

In casu, trata-se de uma desapropriação, na qual a autora alega a necessidade, diante do interesse e necessidade públicos, de desapropriar dos réus uma parcela do imóvel matriculado sob n.º 55.832, com o objetivo de realizar a duplicação e melhorias na BR-163.

Quanto ao tema da desapropriação, destaco que os pressupostos para sua ocorrência estão previstos no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV -
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
;

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, veio regulamentar os requisitos para a desapropriação no âmbito infraconstitucional.
Conforme o art. 3º da norma, os concessionários e contratados pelo poder público podem promover a desapropriação mediante autorização expressa constante em lei ou em contrato, para fins de execução de obras
.

A autora apresenta contrato de concessão para a rodovia BR-163/MT
, cujo objeto é a “
exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário
” (Id. 175653678).

Além disso, há decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que reconhece a utilidade pública das obras de duplicação da Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT – Id. 175653680). Consequentemente, a autora demonstra sua legitimidade para requerer a desapropriação.

Ademais, o artigo 5º da mesma norma elenca as hipóteses de utilidade pública para fins de desapropriação, dentre as quais se encontra a alínea “i”. Dessa forma, verifico devido o processamento da presente ação.

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública:

(...)

i)
a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação
, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

Contudo, acerca
do pedido de imissão na posse do bem sujeito à desapropriação, independentemente de citação, verifico a previsão normativa no art. 15, §1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 3.365/41
,
que condiciona a concessão da medida ao depósito prévio da indenização.
Vejamos:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

Neste caso, apesar de haver depósito prévio pelo autor no Id. 176489614,
destaco que a quantia depende de prévia e necessária avaliação judicial, realizada por perito designado pelo Juízo
. Isso porque a desapropriação enseja ao proprietário o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, sendo
insuficiente a mera avaliação administrativa.

Acerca da necessidade de
indeferimento liminar da desapropriação antes da citação, tendo em vista a imprescindibilidade de avaliação judicial quanto ao valor da indenização, especialmente diante da existência de dúvida do Juízo quanto ao montante indicado pelo autor,
destaco a jurisprudência deste E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA E JUSTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 182, § 3º, DA CF/88 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo prova da propriedade do imóvel, a desapropriação enseja ao proprietário o direito à justa e prévia indenização em dinheiro. Hipótese em que
mera avaliação administrativa não substitui a necessária avaliação judicial, por perito indicado pelo Juízo.

(TJ-MT - AI: 01242698020138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/05/2014)

Logo, apesar das alegações do autor,
concluo que há necessidade de uma dilação probatória para identificar o montante necessário à justa e prévia indenização em dinheiro, antes da concessão da ordem de imissão
. A necessidade de aguardar a triangulação processual para proferir decisão que efetivamente dependa de provas, encontra amparo na jurisprudência deste E. TJMT:

E M E N T A TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE TITULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

(TJ-MT 10128217020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Por sua vez, q
uanto ao pedido de averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel, verifico que a pretensão merece acolhimento
. O poder geral de cautela do juiz, regulamentado pelo art. 792 do Código de Processo Civil (CPC), é suficiente para autorizar a averbação premonitória da ação junto à matrícula do imóvel. Tal decisão se
justifica pela necessidade de informar terceiros, servindo como um alerta a possíveis compradores do imóvel acerca da ação de desapropriação por interesse público
, protegendo, assim, os interesses tanto dos adquirentes em potencial quanto do próprio autor.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais dos arts. 300 e 792, ambos do CPC, para:

1)
Tão somente DETERMINAR A AVERBAÇÃO da existência da presente demanda na matrícula n.º 55.832, do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, referente ao bem imóvel localizado entre o km 321,355 e o km 321,595 da BR-163/MT.
O cartório deverá comunicar a este Juízo o cumprimento da ordem, sob pena de responsabilidade.

ENCAMINHE-SE junto ao Ofício cópia da Certidão de Inteiro Teor encartada ao Id. 175653682.

Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação no feito
, em razão do interesse público ou social, na forma do art. 178 do CPC.

CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes requeridas para, nos termos dos arts. 16 a 18, nos limites do art. 20, ambos do Decreto-Lei n.º 3.365/41, apresentarem CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Após a citação, o processo seguirá pelo rito ordinário.

A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC)
e a parte Requerida, caso seja pessoa jurídica, a citação/intimação deve ocorrer via sistema, na forma do que estabelece a Resolução n. 455 de 27/04/2022 do CNJ.

Ressalvo, que na hipótese da empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE ou no domicílio judicial eletrônico, na forma estabelecida pelo art. 246, §1º do CPC e ante o disposto no §6º do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ, e não apresentar justificativa plausível para tanto,
poderá ser reconhecida a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de ato atentatório a dignidade da justiça (§1º-C do artigo 246 do CPC), aplicando à parte Requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Nesta hipótese,
deverá ser realizada a citação postal ou pelos meios tecnológicos autorizados através da Portaria-Conjunta n. 412/2021-PRES/VICE/CGJ, ao que ressalvo a possibilidade da própria parte autora realizar a postagem da carta de citação, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da Justiça, o que deve ser aplicado, na hipótese em que o demandado for pessoa física.

Registro por fim, que esta Vara está autorizada a adotar o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”, conforme artigo 1º do Provimento TJMT/CM N. 20 de 30 de julho de 2021, a partir de 16 de agosto de 2021.

O Juízo 100% Digital é um procedimento especial de natureza negocial onde as partes optam pela distribuição e tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

O artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021 dispõe que a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

Assim,
caso a parte Autora manifeste a intenção da tramitação do feito pelo procedimento especial - “Juízo 100% Digital” -, deverá informar a linha telefônica móvel celular, bem como endereços eletrônicos, tanto das partes, quanto dos advogados, por meio da qual desejam ser intimados (Artigo 10 da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Consigno que
caberá à parte contrária manifestar sua oposição a adoção do procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, no momento da sua primeira manifestação (§ 1º do artigo 3º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Saliente-se que o procedimento especial do Juízo 100% Digital autoriza a retratação uma única vez até a prolação da sentença; as audiências serão realizadas exclusivamente por videoconferência ou de forma tele presencial; os atos e as comunicações processuais (citação, intimação e notificação) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico (art. 3º, § 2º, artigo 5º, art. 6º e artigo 8º da Resolução TJ-MT/OE N. 11 de 22 de Julho de 2021).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que deve prosperar.

A pretensão liminar da agravante encontra fundamento no art. 15,
caput
, e § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, que dispõe:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu, mediante o depósito:

I – do preço oferecido, quando se tratar de imóvel urbano; ou

II – de quantia correspondente a 50% do preço oferecido, nos demais casos.”

No caso em análise, observa-se que a agravante comprovou a realização do depósito prévio no valor arbitrado (R$79.659,17), em consonância com os requisitos legais.

Além disso, a despeito dos genéricos fundamentos da decisão recorrida e dos argumentos da contraminuta recursal de que seria imprescindível prévia avaliação judicial para aferir justo valor da indenização devida, infere-se do laudo unilateral coligido pela parte autora recorrente (Id. Num. 257416672 - Pág. 17) que a área acometida pela desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel – 892,04 m2 de um total de 212.348,00 m2, equivalente a 0,42% –, tratando-se de faixa longilínea, à beira da rodovia, essencial à obra que assegurará a uma coletividade indeterminada de pessoas maior segurança viária para o tráfego de veículos no local. No ponto, veja-se o croqui detalhado e dados da desapropriação almejada:

Portanto, em que pesem os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos dos recorridos nos embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática desta Relatora, não prospera a alegada exigência de prévia avaliação judicial do imóvel para fins de justa indenização, isso porque, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a imissão almeja assegurar a continuidade de obra pública que contempla o interesse da coletividade, o qual prevalece em detrimento do interesse meramente patrimonial do particular.

De mais a mais, do que ressai do recurso e do processo de origem, a controvérsia cinge-se ao valor da justa indenização, podendo ser realizada, sem prejuízo futuro algum, nova avaliação judicial em seara de instrução processual no processo originário a fim de se aferir o justo montante devido a tal título, não havendo óbice à concessão da imissão provisória na posse diante do depósito prévio.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO LIMINAR DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DE PARTE DO IMÓVEL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO (DECRETO-LEI Nº 15, §1º, ALÍNEAS “A” A “D”) – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ.
A declaração de utilidade pública da área em normativos editados pela ANEEL e a necessidade de observância de rigoroso cronograma governamental emergencial para a expansão da rede de transmissão de energia elétrica evidenciam a urgência de que trata §1º do art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41. O depósito prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 47187/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015).”
(N.U 1000480-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO. Imissão provisória na posse.
Inconformismo. Descabimento.
Avaliação provisória que tem a finalidade de se aferir o valor da oferta e não tem por escopo a avaliação da justa indenização. Extensão da desapropriação que será averiguada com a elaboração de laudo definitivo, momento em que melhor se analisará a justa indenização. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
VALOR DO FUNDO DE COMÉRCIO. Laudo inicial que tem natureza provisória, de modo que o valor apurado neste momento processual advém de exame perfunctório das características do imóvel expropriado, sendo certo que em momento posterior, quando do laudo definitivo, haverá uma avaliação mais acurada das características do imóvel, que levará em consideração o fundo do comércio, para uma justa indenização. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.”
(TJ-SP - AI: 20195161120198260000 SP 2019516-11.2019.8.26.0000, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2019)

Ademais, a concessionária demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, essenciais à segurança viária e à economia local, além de possuir cronograma ajustado com a ANTT, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A morosidade em tal concessão, além de comprometer o interesse público, sujeita a concessionária a sanções contratuais e multas diárias.

Dessa forma, considerando a supremacia do interesse público sobre o privado e a comprovação de cumprimento dos requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizando a concessão almejada tutela de urgência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para ratificar a tutela recursal Id. 260499689 e d
eterminar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº. 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025